Tribunal: TJPA
Processo: 0800370-28.2019.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800370-28.2019.8.14.0029

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: IZABEL SILVA BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0800370-28.2019.8.14.0029

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARACANÃ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

APELADO: IZABEL SILVA BORGES

ADVOGADOS: EVA VIRGINIA MENDONÇA DE ABREU e DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito do consumidor e civil. Apelação cível. Contrato de empréstimo não reconhecido. Falha na prestação do serviço. Instituição financeira que não comprova a regularidade da contratação. Nulidade do contrato. Cobrança indevida. Repetição do indébito em forma simples. Danos morais configurados. Valor indenizatório mantido. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A contra sentença que declarou a nulidade do contrato de empréstimo nº 808845667, reconheceu a cobrança indevida de valores descontados do benefício previdenciário da autora, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:
(i) se o banco apelante comprovou a regularidade da contratação, afastando a nulidade do contrato e a cobrança indevida;
(ii) se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro;
(iii) se a condenação por danos morais e o valor fixado são adequados.

III.
Razões de decidir

3.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, sendo cabível a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), desde que presentes a hipossuficiência da consumidora e a verossimilhança das alegações.

4.

O banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, conforme art. 373, II, do CPC, pois não apresentou a via original do contrato nem comprovante de transferência bancária do valor alegadamente contratado, sendo incapaz de desconstituir as alegações da autora.

5.

A falha na prestação do serviço foi caracterizada, configurando cobrança indevida de valores descontados do benefício previdenciário da autora, o que justifica a nulidade do contrato e a devolução dos valores descontados.

6.

Quanto à repetição do indébito, aplica-se o entendimento consolidado pelo STJ no EAREsp 600663/RS, segundo o qual a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC depende de conduta contrária à boa-fé objetiva. Contudo, os efeitos dessa decisão foram modulados, sendo aplicáveis apenas às cobranças indevidas realizadas após a publicação do acórdão (30/03/2021). No caso, as cobranças ocorreram antes dessa data, razão pela qual a devolução deve ocorrer de forma simples.

7.

A condenação por danos morais é adequada, considerando os transtornos causados à autora, que teve descontos em sua verba alimentar e precisou recorrer ao Judiciário para resolver o problema. O valor fixado em R$ 3.000,00 é proporcional e razoável, considerando o valor do contrato fraudulento (R$ 4.816,35) e os precedentes desta Corte.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, transfere à instituição financeira o dever de comprovar a regularidade da contratação em caso de alegação de fraude pelo consumidor. 2. A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento consolidado no EAREsp 600663/RS, sendo modulados seus efeitos para cobranças realizadas após 30/03/2021. 3. A configuração de danos morais em casos de cobrança indevida depende da análise das circunstâncias do caso concreto, sendo cabível quando a conduta causa abalo significativo aos direitos de personalidade do consumidor. 4. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e os precedentes jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, II, e 371; Súmula 297 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.

·

STJ, REsp 1.573.859/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 13.11.2017.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0002170-70.2019.8.14.0144, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 03.06.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
,
irresignado com a r. sentença prolatada pelo d. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que - nos autos da
ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência
(processo em epígrafe)
,
ajuizada em face de
IZABEL SILVA BORGES -
julgou procedente o pedido autoral, para:

“a) DECLARAR a nulidade do contrato de nº 808845667, vinculado ao benefício previdenciário da parte demandante;

b) CONDENAR o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora relativos ao contrato ora declarado nulo (contrato de nº 808845667), devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal.

c) CONDENAR o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ). Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
”.

Em suas razões recursais, o Banco recorrente postula o reconhecimento da legalidade da contratação, uma vez que
“o contrato foi celebrado com apresentação dos documentos pessoais da parte recorrida e, se alguém fez o uso indevido deles, certamente foi por negligência da própria Autora, pois não teve a diligência necessária para proteger tais dados.
”.

Acrescenta que
“
a recorrida não busca demonstrar, através de provas concretas, palpáveis, lícitas e cabíveis, as afirmativas que narra na sua exordial. Desta forma, conforme foi amplamente demonstrado logo acima, inexiste qualquer conduta indevida por parte do banco demandado que, agindo no exercício regular do seu direito, realizou a cobrança das parcelas contratadas pela promovente, não havendo que se falar em dano moral na hipótese.
”.

Em complemento, defende a
exclusão da condenação em danos morais, porém, caso mantidos, pretende a redução do valor arbitrado, bem como requer a reforma da repetição do indébito, para que ocorra de forma simples.

Nesses termos, postula:

“(...)
seja conhecido e provido o presente recurso, reformando-se a sentença, para, no mérito, ser julgada inteiramente improcedente a demanda. Caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, que a condenação seja reformada para afastar ou minorar o valor da indenização por danos morais. Caso assim entendam V. Exas., pela ocorrência de danos materiais, requer a redução do quantum a fim de que a restituição seja feita de forma simples.
”.

Foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 19531270).

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Rememoro que o caso concreto versa sobre contrato de empréstimo nº 808845667, no valor de R$4.816,35 (quatro mil, oitocentos e dezesseis reais e trinta e cinco centavos), não reconhecido pela autora, em seu benefício previdenciário.

Assento, de plano, que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

“Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”.

Em se tratando a relação bancária de uma relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Partindo dessa premissa, a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juízo, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371 do CPC.

Com efeito, como demonstrado nos autos,
o banco apelante não conseguiu desempenhar seu encargo probatório
, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373 do CPC, sobretudo considerando que em primeira instância
o requerido não juntou a via original do documento de forma tempestiva, assim como não apresentou o comprovante de transferência bancária do valor,
não logrando êxito, como consequência,
em desconstituir os fatos alegados pela autora, não comprovando a legitimidade da cobrança que vinha sendo descontada do benefício da idosa
.

Nesse contexto, restou caracterizada a falha na prestação do serviço, razão pela qual é
impositiva
a manutenção da r. sentença.

No que pese, especificamente quanto à forma de devolução, simples ou em dobro
,
registro que o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020) dispensa a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto,
saliento que o c. STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento
. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin - CE - Corte Especial – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesses termos, considerando que as cobranças indevidas se iniciaram em data anterior (30/03/2021) ao julgamento, pelo C. STJ, do EAREsp 600663 – cuja ementa foi transcrita alhures -,
entendo que a repetição do indébito deve ocorrer, insisto, na forma simples.

Em relação à insurgência quanto à condenação em
indenização por danos morais
a Instituição financeira pugna pela sua
exclusão
e, alternativamente, pela sua
redução.

Esclareço, inicialmente, que
a fraude bancária, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano extrapatrimonial
. A caracterização do dano moral, quando não presumido, pressupõe a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista (
REsp 1.573.859/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2017
).

É de se esperar o abalo sofrido pela autora em sua tranquilidade, bem como os transtornos causados na busca da recomposição do seu patrimônio, além da angústia vivida em ver
sua verba alimentícia
sendo subtraída de maneira ilícita.
(REsp 727.843/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.06; REsp 784.602/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 01.02.06; REsp 557.030/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.05; AgRg no REsp 724.954/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 17.10.05; REsp 605.284/MG, Rel.
Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 14.11.05).

São evidentes, aliás, os transtornos suportados pela autora, em decorrência da cobrança indevida, tendo sofrido descontos, ainda que de pequena monta, em seu benefício, tendo que recorrer ao Judiciário para a solução do imbróglio, razão pela qual imperiosa é manutenção da condenação em danos morais.

No que pertine aos pleitos de
redução
do
quantum
indenizatório formulado pelo Banco, entendo que não merece provimento, sobretudo considerando que fixado em
R$ 3.000,00,
em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
patamar que entendo adequado aos elementos fáticos do caso concreto, pelo que destaco o considerável valor da contratação fraudulenta (R$ 4.816,35).

Ademais, ressalto que,
nos autos dos processos nº
0002170-70.2019.8.14.0144; 0802486-74.2019.8.14.0039;
0004527-37.2019.8.14.0107, utilizei o mesmo patamar indenizatório,
razão pela qual mantenho a r. sentença, no particular.

Ante todas as considerações, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO para:
d
eterminar que a devolução dos valores descontados ocorra de forma simples,
nos termos do
decisum
EAREsp 600663/RS,
m
antidas as demais cominações da r. sentença.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/02/2025